Tribunal: TJSP
Processo: 1003931-72.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Interposição de Recurso Especial – Juízo de retratação: art. 1.030, II, do CPC – Desacolhimento – Ação de obrigação de fazer c. c. indenização – Pretensão à limitação do desconto em conta corrente das prestações dos mútuos a 30% do salário líquido auferido pela autora não acolhida em primeiro grau o que foi mantido pelo v. Julgado – Hipótese em que houve o acolhimento

Ementa:

PROCESSO CIVIL – Interposição de Recurso Especial – Juízo de retratação: art. 1.030, II, do CPC – Desacolhimento – Ação de obrigação de fazer c. c. indenização – Pretensão à limitação do desconto em conta corrente das prestações dos mútuos a 30% do salário líquido auferido pela autora não acolhida em primeiro grau o que foi mantido pelo v. Julgado – Hipótese em que houve o acolhimento apenas da limitação de descontos das prestações dos mútuos em folha de pagamento (empréstimo consignado) - Tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.863.973-SP não aplicável na espécie – "Decisum" colegiado que não contrariou o Tema repetitivo no 1.085 do STJ - Limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento não estendida às prestações dos mútuos com débito em conta corrente - Manutenção do acórdão recorrido, tal como prolatado.